Tribunal: TJMT
Processo: 1026055-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1026055-48.2024.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: REGIANE RONDON DE ALMEIDA
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de relação jurídica C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$ 3.916,50 lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) A parte Reclamada declarou a contratação efetiva do serviço e a existência do débito sub-rogado com documentos (proposta de adesão devidamente assinada, dados cadastrais, termo de cessão e telas sistêmicas).Constata-se, portanto, que as provas apresentadas pela defesa possuem robustez e suficiência à contramão daquela alegada na inicial, sendo forçoso considerar que a existência de negócio jurídico é incontroversa, como também a origem da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, o que constituições exercício regular de direito.Nesse sentido:“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE PROVAS UNILATERAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DIGITAL – JUNTADA DE FOTO (SELFIE) E DOCUMENTO PESSOAL – JUNTADA DE EXTRATOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que exija a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Diante da comprovação da contratação e da origem do subsídio, por meio da junta de contrato digital, no qual a aderência foi manifestada por meio eletrônico a partir da exclusão de foto (selfie), envio de documento pessoal, além da comprovação da utilização do crédito por meio de extratos, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento destas obrigações, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado. Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, inclusive em relação à notificação por litigância de má-fé, antes da alteração da verdade dos fatos. Sentença mantida. Recurso desprovido. “(NU 1015637-53.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022) grifos nossos Portanto, forçoso considerar a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.Da ausência de notificação de cessão de crédito.Nos termos do artigo 292 do Código Civil, o devedor que não foi previamente notificado de cessão de crédito fica desobrigado do pagamento efetuado ao credor primitivo (art. 292 CC), logo, a ausência de notificação, por si só, não caracteriza conduta ilícita, pois não exclui a validade jurídica existente entre o cedente e o cessionário e, muito menos, suprime a exigibilidade do crédito.Assim, a ausência da notificação da cessão também não tem o condão de gerar conduta ilícita.Do pedido contraposto.Diante da prova produzida pela parte Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, bem como, diante da ausência de prova de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela sua procedência no valor de R$ 3.916,50 (três mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos).Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial e pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante a efetuar o pagamento do valor de R$ 3.916,50 (três mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), com juros de mora segundo a taxa SELIC e correção monetária (INPC), ambos a contar da contestação, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.Também CONDENO a autora por litigância de má-fé, com fulcro nos arts. 31 e 55, ambos da Lei no 9.099/95, arts. 81 e 487, inc. I, do CPC e Enunciado 136 FONAJE, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).A correção monetária deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC).Por fim, com respaldo no “ENUNCIADO 114 FONAJE - A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”, desde logo indefiro a gratuidade tendo em vista a ausência de comprovação do estado de hipossuficiência, ante dúvida razoável nas afirmações iniciais, para condenar a parte litigante de má-fé também nas custas processuais. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias.(...)”
4. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência da cessão de crédito e da relação contratual com o cedente, mediante apresentação do contrato e do termo, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Diante deste cenário, comprovada a cessão, a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos, o que não ocorreu.
7. A ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014).
8. Enunciado Cível no 31 do FONAJE - É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026055-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGIANE RONDON DE ALMEIDA - CPF: 043.212.031-98 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024